Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734363-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DA SILVA DAMASCENO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Plauton Hud de Souza Frota - ME (ID no 43249659) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 43149826). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO